Tribunal: TJES
Processo: 0043223-78.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043223-78.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALESSANDRA DOS SANTOS REIS DENZIN

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–
NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR APROPRIADO – VALOR DA CONDENAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Resolução nº 404 do CONTRAN – aplicável à época dos fatos - disciplina ser imprescindível a emissão de notificação de autuação ao condutor, no prazo de 30 (trinta) dias contados do cometimento da infração.

2.
No caso em apreço, não houve notificação da requerente a respeito da autuação. Houve, apenas, a notificação referente à aplicação da penalidade, a qual é expedida ao final do procedimento administrativo.

3.
Circunstância que enseja a nulidade do procedimento administrativo uma vez que, como não houve a notificação dentro do prazo legal, necessário seria o arquivamento do feito, e não o prosseguimento do procedimento com a aplicação de penalidade.

4.
Sendo nulo o procedimento administrativo que impôs à apelada a sanção de cancelamento da permissão de dirigir, forçoso concluir que a referida sanção foi indevida.

5.
A jurisprudência pátria compreende que o cancelamento indevido gera danos morais
in re ipsa,
uma vez que a necessidade e utilidade da habilitação para o condutor é presumida.

6.
O montante arbitrado em sentença – R$ 3.000,00 (três mil reais) – é apropriado, pois atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está em consonância com o montante que este Egrégio Tribunal de Justiça vem fixando em hipóteses semelhantes.

7.
No contexto do julgamento do Tema 1076, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

8.
A situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas, uma vez que o valor do proveito econômico obtido pela recorrida é, justamente, o montante que essa receberá a título de danos morais, isto é, R$ 3.000,00 (três mil reais). Deve-se aplicar à espécie a regra entabulada no art. 85, § 2º.

9.
Honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo apelante em favor do patrono da recorrida.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Restante da sentença confirmado em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conferir parcial provimento ao recurso e confirmar o restante da sentença em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043223-78.2013.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADA: ALESSANDRA DOS SANTOS REIS DENZIN

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO

ESTADUAL

DE
ESPÍRITO SANTO -
DETRAN/ES

contra a r. sentença de fls. 71/77-verso, que, nos autos da
ação anulatória
proposta por
ALESSANDRA DOS SANTOS REIS DENZIN,
julgou procedentes os pedidos autorais, para anular a multa e, consequentemente, o cancelamento da permissão do direito de dirigir da autora e, também, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões de ID nº 5909256, o apelante pugna pela reforma parcial da r. sentença, por compreender (
i
) que os danos morais são incabíveis na espécie, ou (
ii
) subsidiariamente, o valor arbitrado deve ser minorado.

Por fim, sustenta (
iii
) que os honorários sucumbenciais não deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, mas sim nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narra a autora, ALESSANDRA DOS SANTOS REIS DENZIN que, em 11.06.2013, foi surpreendida com notificação de cancelamento de sua permissão de condução de veículos automotores e, após requerer mais informações junto ao DETRAN/ES, foi comunicada que a penalidade a ela imposta foi a de
“ultrapassar pela contramão outro veículo onde houver marcação longitudinal de visão de fluxos opostos do tipo linha dupla continua ou simples amarela”.

Porém, a requerente sustenta que tal fato nunca ocorreu, motivo pelo qual buscou a autarquia para saber como proceder, porém, obteve a informação de que o prazo para interposição de recurso administrativo já havia se escoado.

Por tal motivo, ajuizou a presente demanda, pleiteando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que lhe imputou a sanção e, também, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença constatando que a autora sequer fora intimada a respeito da instauração do procedimento administrativo, nos termos da Resolução nº 404 do CONTRAN, circunstância que, por si só, ensejaria o reconhecimento da nulidade do ato em questão.

Ainda, houve o reconhecimento de que o cancelamento indevido da permissão de dirigir gera dano moral
in re ipsa,
o qual foi arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

No que concerne à regularidade do procedimento administrativo que imputa aos condutores de veículos sanções decorrentes de infrações de trânsito, é cediço que a Resolução nº 404 do CONTRAN – aplicável à época dos fatos - disciplina ser imprescindível a emissão de notificação de autuação ao condutor, no prazo de 30 (trinta) dias contados do cometimento da infração. A propósito, vejamos:

Art. 3º. À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

Nesse contexto, o § 3º do supratranscrito artigo dispõe, expressamente, que
“a não expedição da notificação da autuação no prazo previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do auto de infração”.

Nesse mesmo sentido estabelece o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.

No caso em apreço, não houve notificação da requerente a respeito da autuação. Houve, apenas, a notificação referente à aplicação da penalidade, a qual é expedida ao final do procedimento administrativo.

Tal fato, via de consequência, enseja a nulidade do procedimento administrativo uma vez que, como não houve a notificação dentro do prazo legal, necessário seria o arquivamento do feito, e não o prosseguimento do procedimento com a aplicação de penalidade.

Inclusive, não é outro o entendimento deste Sodalício, vejamos:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO QUE ACARRETOU NO PROCESSO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro, ao tratar do procedimento administrativo para autuação por infrações de trânsito e julgamento das autuações e penalidades, garantiu ao infrator a regular notificação, sendo a primeira relativa ao cometimento da infração e a segunda inerente à aplicação da penalidade, nos termos dos artigos 265 c/c artigos 280 a 282 do CTB. 2.
Na espécie, não recebida notificação sobre o auto de infração lavrado em desfavor do apelado, não restam dúvidas de que este sequer teve conhecimento acerca da imposição da penalidade e restou impedido do oferecimento de defesa prévia e recurso, impondo-se a nulidade da autuação, e por corolário, do processo/procedimento deflagrado para cancelamento da sua permissão de dirigir
. 3. Recurso desprovido.

(TJES – AC 0005872-61.2019.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Julgamento: 28/02/2023)

______________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CANCELAMENTO DA PONTUAÇÃO – LEGITIMIDADE – DETRAN/ES – RECURSO DESPROVIDO. 1. O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas. 2.
Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor
. 3. Recurso desprovido.

(TJES – AC 0006911-64.2017.8.08.0024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Julgamento: 23/11/2022)

Destarte, sendo nulo o procedimento administrativo que impôs à apelada a sanção de cancelamento da permissão de dirigir, forçoso concluir que a referida sanção foi indevida.

Nesse contexto, é de se destacar que a jurisprudência pátria compreende que o cancelamento indevido gera danos morais
in re ipsa,
uma vez que a necessidade e utilidade da habilitação para o condutor é presumida.

A propósito, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR. NÃO CONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Não há como afastar a responsabilidade do apelante, estando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Quanto a este último, aliás, ele é presumido, ou melhor, in re ipsa , porquanto o cancelamento da permissão para dirigir, com a efetiva entrega da carteira de habilitação, é suficiente para causar aflição e angústia, extrapolando os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano
. 5.
O valor indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa
. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 030150015722, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

___________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – HABILITAÇÃO RETIDA – PREGRESSA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR JÁ CUMPRIDA – DETRAN⁄ES E DER⁄ES – RECÍPROCA ATRIBUIÇÃO DE CULPA PELA AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO EVIDENCIADA – ERRO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO DER⁄ES – INFORMAÇÃO NO SIT - SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO – CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIANTE DO CUMPRIMENTO DA PENALIDADE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO ÓRGÃO AUTUADOR – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – CNH – NECESSIDADE PRESUMIDA AINDA QUE DELA NÃO DEPENDA PARA EXERCER ATIVIDADE LABORATIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – APELAÇÃO CÍVEL DO DER⁄ES DESPROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DO DETRAN⁄ES PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM SEU DESFAVOR, COM A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. (...) 5)
Os tribunais pátrios vêm entendendo que, independentemente de o cidadão prejudicado depender, ou não, da CNH para o exercício de sua atividade laborativa, é presumida a sua necessidade e utilidade, de modo que o dano moral se caracteriza in re ipsa, para tanto bastando a simples ocorrência do ato ilícito em si
. 6)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, deve ser mantida a indenização de R$3.000,00 (três mil reais) fixada na sentença, em harmonia com os precedentes deste egrégio Tribunal que refletem a média comumente arbitrada em hipóteses semelhantes
. 7) Cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais, ex vi do §11 do Código de Processo Civil e Enunciado Administrativo nº 07⁄STJ, a fim de que a verba seja majorada, a esse título, de 10% para 15% sobre o valor atribuído à causa, qual seja, de R$10.000,00 (dez mil reais). 8) Apelações cíveis conhecidas, sendo provida a interposta pelo Detran⁄ES e desprovida a interposta pelo DER⁄ES.

(TJES, Classe: Apelação, 024151474475, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

______________

REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR. POSTERIOR. NULIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RETIFICAÇÃO DA CNH PREJUDICADA. 1 - O cancelamento da permissão não é penalidade, mas um desdobramento de uma infração de natureza grave ou gravíssima cometida. 2- Se o processo de aplicação da infração está eivado de vícios e ilegalidades concernentes à violação de direitos fundamentais, como ampla defesa e contraditório, por consectário, o cancelamento da permissão para dirigir também está e deve ser anulada. 3-
A aplicação de infração de trânsito sem a observância do devido processo legal consubstanciado no contraditório e na ampla defesa, gera prejuízo de ordem moral à vítima ao passo que gerou o cancelamento da permissão para dirigir da autora, lhe causando aflição e angústia, extrapolando o mero dissabor
. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; Rec 5711797-36.2019.8.09.0006; Anápolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; Julg. 11/06/2021; DJEGO 15/06/2021; Pág. 3919)

Ademais, compreendo que o montante arbitrado em sentença – R$ 3.000,00 (três mil reais) – é apropriado, pois atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e está em consonância com o montante que este Egrégio Tribunal de Justiça vem fixando em hipóteses semelhantes, como se vê a partir dos precedentes supratranscritos.

Por derradeiro, no que concerne ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, contato que o Magistrado de Primeira Instância os fixou em R$ 2.000,00 com base no art. 85, § 8º, do CPC, a serem pagos pelo ora apelante.

Não obstante, é imperioso rememorar que, no contexto do julgamento do Tema 1076, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Assim, conforme restou decidido no supramencionado julgamento, a aplicação do artigo 85, § 8º, restringe-se às hipóteses em que a demanda cujo proveito econômico seja inestimável, isto é, impossível de ser quantificado, ou irrisório, ou seja, de valor insignificante.

De fato, a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas, uma vez que o valor do proveito econômico obtido pela recorrida é, justamente, o montante que essa receberá a título de danos morais, isto é, R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nesse contexto, reputo que deve-se aplicar à espécie a regra entabulada no art. 85, § 2º:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando as referidas circunstâncias, tenho por apropriado arbitrar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelo apelante em favor do patrono da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, C
ONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a sentença em relação aos honorários de sucumbência, os quais serão de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
CONFIRMO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Voto com o relator.